Tribunal: TJSP
Processo: 2286899-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE ERRO MATERIAL – REITERAÇÃO – MATÉRIA EM REDISCUSSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ALEGADO – INVIABILIDADE DO PRETENDIDO FACE AO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2286899-22.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Osasco, em que é embargante
MUNICÍPIO DE OSASCO, é embargado MARCIA LOPES SANCHES ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Embargos de Declaração Cível no 2286899-22.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 36.168 JV 2
Embargos de Declaração no 2286899-22.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Município de Osasco.
Embargado: Marcia Lopes Sanches Andrade.
Juiz Prolator: Olavo Sá Pereira da Silva.
Voto no 36.168
EMBARGOS DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E DE ERRO MATERIAL REITERAÇÃO

MATÉRIA
EM
REDISCUSSÃO

NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DO
ALEGADO

INVIABILIDADE DO PRETENDIDO FACE AO
CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Município
de
Osasco
interpôs
embargos
declaração,
resumindo o processado e motivando das razões do questionamento da
conferente do contador e referindo da necessidade de sanar omissão quanto
ao pronunciamento a respeito dos valores recolhidos e sobre o erro material
(somatória dos valores em duplicidade); conclui razões pela apreciação da
omissão, reformando o julgado, sanando a irregularidade.
É o relatório.
O presente recurso vem em reiteração ao precedente embargos
declaratórios, visando reapreciação do antecedente julgado.
A ora embargante reitera da adoção do cálculo que apresentou
a que houve recolhimento em duplicidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Embargos de Declaração Cível no 2286899-22.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 36.168 JV 3
Reitera da correção de seu cálculo no importe de R$ 2.451,82
e não o de R$ 3.695,40.
No entanto, há pontos que não permitem reconhecer a certeza
alegada pelo ora embargante; veja-se das informações do Sr. Contador
Judicial a fls. 43: “... verificamos que no apresentado pelo requerido às fls.
117/119 considerou devido somente o período de fevereiro a junho de 1998,
enquanto que o apresentado pelo requerente ás fls. 155/158 consideram os
valores devidos constantes no extrato de fls. 121/126, concluindo pela
pertinência do cálculo do requerente”.
A homologação levou em consideração que o cálculo
apresentado pelo exequente atendia aos termos do julgado.
Novamente, consta reiteração de rediscussão do julgado,
através de recurso impróprio para este fim.
O reclamo de valor acima do reconhecido expressa da
ocorrência de “valor aleatório” desde a manifestação reproduzida a fls. 50,
montante que era válido para maio de 2018, mas não questionou com
subsídios contábeis suficientes para convencimento do julgador, resultando
na mantença dos termos da verificação do contador judicial.
Não há omissão caracterizada e alegado erro material não
resultou inconteste, sequer formalizada sua constituição.
Destarte, não resulta possível novo debate desta ordem em
recurso inadequado.
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator